Tribunal: TCU
Processo: 000.155/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 373046 (Objeto: O superintendente regional do INCRA RN está usando o perfil oficial da autarquia para promoção pessoal. Além disso, ele desviou uma colaboradora de um TED com o IFRN para ficar encarregada pela comunicação social da unidade, contrariando, inclusive, orientação da presidência do INCRA.)

Inteiro teor:
Acórdão 90/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na conta do Instagram da Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Norte (Incra-RN) , que teria sido supostamente usada para promoção pessoal do superintendente do órgão e estaria sendo gerenciada por colaboradora em desvio de função; Considerando que a denúncia não apresenta indícios de promoção pessoal ou enaltecimento dos agentes referenciados nas publicações ocorridas na rede social da entidade; Considerando que, consoante destacado pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento (peças 17-18) , "A simples presença de dirigente, autoridade ou servidor público, no exercício de suas funções, em publicações de conta oficial de órgão público, desde que não sejam feitas afirmações positivas direcionadas especificamente à pessoa, não caracteriza promoção pessoal"; e Considerando, igualmente, que a denúncia não apresenta indícios de que a servidora Pollyana Galvão teria sido contratada para realizar uma função específica e que, em desvio de função, estaria desempenhando atribuições distintas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Norte e à denunciante; c) levantar o sigilo dos autos nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU, excetuando-se os elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.155/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.